Tribunal: TJDFT
Processo: 0710104-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Os autores impetraram mandado de segurança preventivo. Assim, sobre a subsistência de interesse processual, dado o decurso de tempo desde o indeferimento da liminar, digam os impetrantes, no prazo de 5 (cinco) dias, se o Sr. Genésio Antônio Muller, arrematante do imóvel (gleba registrada sob a matrícula n.o 243, composto pelos lotes n.o 03, 04, 13, 14 e 15, situados no loteamento denominado “Estreito” ou Corujá, no município de Água Fria de Goiás/GO) já foi imitido na posse. Intimem-se.